Tribunal: TCU
Processo: 011.591/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6920/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.591/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia de Fatima Elias Ferreira (XXX.265.964-XX); Daiana de Oliveira Figueiroa (XXX.205.484-XX); Emmely Maria Oliveira Almeida (XXX.604.264-XX); Getulio Vieira Machado (XXX.155.834-XX); Jose Adriano da Silva Lucas (XXX.266.934-XX); Maria do Socorro das Neves Silva (XXX.860.764-XX); Mariane Souza de Andrade Silva (XXX.291.664-XX); Matheus Barbosa Gomes Lima (XXX.997.084-XX); Renato Felipe de Oliveira Silva (XXX.471.244-XX); Wilson Beserra Delgado Filho (XXX.255.814-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.